Tribunal: TJMMG
Processo: 2000994-09.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000994-09.2019.9.13.0001 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 24/11/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR DE NÚMERO 116.633/2017-16º BPM - A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PSICOPATOLÓGICA SE CIRCUNSCREVE A SITUAÇÕES DE SUBMISSÃO DE MILITARES ESTADUAIS A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) / PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR SUMÁRIO (PADS) - ART. 248, § 2º, DO MANUAL DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (MAPPA) - ARTIGOS 17 A 19 DA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 4.278/2013 - FALTA DE PREVISÃO LEGAL NOS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Em relação à alegação da defesa da necessidade de submeter o apelante à perícia psicopatológica, razão alguma assiste ao recorrente. Primeiro, porque a Junta Central de Saúde (JCS) já o havia periciado e o havia dispensado por 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 12/12/2016, estando apto para atividades administrativas. Segundo, porque os procedimentos em que se vislumbram a submissão de militares à realização de perícia psicopatológica se circunscrevem a policiais ou bombeiros militares submetidos a PAD/PADS, - Não se sustentam os argumentos da defesa do recorrente ao requerer a nulidade do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 116.633/2017-16º BPM e da punição disciplinar dele decorrente, tendo em vista que a realização de perícia psicopatológica não tem previsão legal nos processos de comunicação disciplinar. - Impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, uma vez que fundamentada no artigo 73, do CEDM, que trata de situação de submissão a PAD/PADS, o que não se verifica no presente feito. - Reforma da sentença de primeiro. - Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Sandro Teixeira de Carvalho, acordamTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e manter o ato administrativo de punição aplicada. Foi determinado oficiar-se à DRH/PMMG, dando ciência da reforma da sentença de primeiro grau, após o trânsito em julgado. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo disciplinar, movida pelo 2º Sgt PM Sandro Teixeira de Carvalho, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que o autor foi alvo do Processo de Comunicação Disciplinar n. 116.633/2017 - 16º BPM, pelo fato de estando encarregado da SAD de Portaria n. 101.011/2017-16º BPM, teria ouvido as testemunhas sem que elas relatassem as exposições dos fatos, limitandose a perguntar apenas questionamentos da defesa, deixando de proceder o interrogatório do sindicado e ainda, demonstrado desempenho insuficiente ao deixar de colher o depoimento formal da testemunha Oziel Delfino Pereira. Apesar de ter notificado o sindicado para acompanhar o ato, limitou-se a citar, no relatório final, a página do RIP em que consta a declaração informal dessa testemunha, demonstrando desídia no desempenho de suas funções, caracterizada por procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos e administrativos, conforme previsto nos artigos 139, inciso IV e 289, ambos do MAPPA, estando assim, incurso, em tese, no artigo 14, inciso II, do CEDM. Afirma o autor que teve indeferido o seu requerimento de apresentação de histórico médico, o que foi providenciado pelo respectivo encarregado do PCD, contudo, o NAIS solicitou que o próprio autor solicitasse os documentos pretendidos, resultando em prejuízo às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Sustenta o autor que teve indeferido o seu requerimento de submissão à perícia psicopatológica pelo encarregado do PCD, sob a justificativa de que não foi apresentado elemento concreto para este procedimento, apesar de ter colacionado aos autos trinta e nove documentos psiquiátricos e psicológicos, resultando em prejuízo às garantias da ampla defesa e do contraditório. O encarregado do PCD após concluir a apuração, opinou pelo enquadramento disciplinar do comunicado. O CEDMU acompanhou o parecer do encarregado do PCD e opinou pelo enquadramento disciplinar do comunicado. O Comandante do 16º BPM concordou com os pareceres do encarregado do PCD e com o CEDMU e firmou o ato de sanção disciplinar em 17/04/2018, aplicando uma sanção de prestação de serviço de 1 (um) dia, como incurso no art. 14, inciso II, do CEDM, com perda de 11 (onze) pontos no conceito funcional do autor. Ao final, o autor requereu os benefícios da justiça gratuita, a declaração de nulidade do processo de comunicação disciplinar, a partirTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 da defesa prévia, com a publicação em boletim interno da corporação e a indenização pela prestação de serviço de um dia, já cumprida. Em decisão proferia o magistrado a quo indeferiu a justiça gratuita. O autor recolheu as custas iniciais. O réu apresentou contestação no evento 27, requerendo que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor não apresentou impugnação à contestação. Intimadas, ambas as partes se manifestaram no sentido de que não teriam outras provas a serem produzidas. Em sentença proferida, o Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar, com base no artigo 73 da Lei Estadual n. 14.310/2002, entendeu que o autor tinha fundadas suspeitas de doença mental, o que é um impositivo de sobrestamento do processo administrativo disciplinar, devendo o militar ser submetido à perícia psicopatológica. Assim, o autor teve violada as garantias do contraditório e da ampla defesa, pelo que acolheu os pedidos formulados para, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, anular o Processo de Comunicação Disciplinar n. 116.633/2017-16º BPM, bem como a sanção disciplinar dele decorrente e todos os seus efeitos. O réu deverá cancelar a punição aplicada, estornar a pontuação decotada do conceito funcional do autor e lhe pagar o valor correspondente à prestação de serviço de um dia, corrigido a partir da efetiva prestação do serviço. O magistrado deixou de condenar o réu às custas, em face do contido no inciso I, do art. 10, da Lei Estadual n. 14.939/2010. Condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa observados os requisitos dos incisos I a IV, do § 2º e inciso I, do § 3º, do artigo 85, do CPC. O Estado de Minas Gerais apelou da decisão, ratificando os mesmos argumentos contidos em sua contestação. Ao final, requereu a reforma da sentença de primeiro grau, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso, declarando válida a punição aplicada em decorrência do PCD n. 116.633/2017-16º BPM. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo autor no evento 63, pugnando pela improcedência das razões recursais, de modo que seja mantida a sentença primeva. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATORTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Verifico nos autos que o autor recebeu os autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 101.011/2017-16º BPM, que foi autuada em 02/02/2017 e remetida à autoridade delegante em 17/03/2017, contudo aquela autoridade entendeu que o autor não teria desempenhado a contento o trabalho apuratório, determinando a substituição do sindicante, novas diligências e a submissão do autor ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 116.633/2017, que culminou com a sua punição disciplinar de prestação de serviço de 1 (um) dia, com perda de 11 (onze) pontos em seu conceito funcional, como incurso nas iras do art. 14, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). O Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) previsto nos artigos 35 a 50 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA) trata-se de um dos procedimentos disciplinares mais simples de serem realizados. O controle, registro e lançamento deste procedimento é feito no sistema informatizado de recursos humanos da Instituição Militar Estadual (IME), o qual receberá a numeração fornecida pelo sistema. O encarregado do PCD, de posse do “Despacho” da autoridade delegante, abre vista ao comunicado, mediante a elaboração do Termo de Abertura de Vista (TAV), para que o militar apresente as suas alegações de defesa por escrito, no prazo de cinco dias úteis. Recebidas as alegações de defesa e havendo a necessidade de audição de testemunhas e/ou produção de outras provas, o encarregado ouve as testemunhas e diligencia para reunir as provas apresentadas pela defesa do comunicado e as que forem necessárias à busca da verdade real. Ao final da apuração, inexistindo causa de justificação e/ou absolvição, o encarregado abre nova vista ao comunicado, para a apresentação de Razões Escritas de Defesa Final, no prazo de cinco dias, elaborando, após, relatório sucinto e motivado, tipificando a transgressão ou propondo o arquivamento dos autos, especificando a causa de justificação e/ou absolvição vislumbrada. Tudo muito simples e sem maiores formalidades, aplicando-se, complementarmente, no que couber, as orientações relativas à SAD. O ponto central que gira em torno desta Apelação Cível é a alegação da defesa que afirma que o militar tem problemas de saúde mental, tendo juntado 38 (trinta e oito) folhas contendo documentação médica, com 13 (treze) documentos que sugeriam afastamento médico e, para isso, requereu a submissão do autor à perícia psicopatológica. Alegou-se, além do stress, esquecimento e fuga de memória, o que impossibilitaria o militar de realizar a contento o trabalho de apuração na SAD. O magistrado a quo entendeu que o autor tinha fundadas suspeitas de doença mental, o que é um impositivo de sobrestamento do processo administrativo-disciplinar, devendo o militar ser submetido à perícia psicopatológica. Assim, considerou que o autor teve violadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, pelo que acolheu os pedidosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 formulados, para, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), anular o PCD n. 116.633/2017-16º BPM, bem como a sanção disciplinar dele decorrente e todos os seus efeitos. Mas o processo fala através das provas que foram colacionadas nos autos. No Evento 1 - Doc 4 a 10, encontram-se sete Fichas de Avaliações Anuais de Desempenho e Produtividade, cujos avaliadores são oficiais do 16º BPM, nos anos de 2013 a 2018, em que o autor foi sempre avaliado com nota máxima 10, nas habilidades de Planejamento, Produtividade, Relacionamento Interpessoal e Assiduidade. Em 2017, ano em que tramitou a SAD de Portaria n. 101.011/2017- 16º BPM, bem como o PCD n. 116.633/2017, a avaliação do autor também foi nota máxima 10, em todos os aspectos anteriormente mencionados, demonstrando, ao contrário do que alega a defesa, que não estava com problemas de saúde mental e nem sofria de stress, esquecimento ou fuga de memória, o que o impossibilitaria de realizar a contento o trabalho de apuração da SAD. A avaliação de 2013 a 2018 é no sentido de que o autor estava em plenas condições de higidez física e mental, senão vejamos: FICHA DE AVALIAÇÃO ANUAL DE SEMPENHO E PRODUTIVIDADE PLANEJAMENTO (10) Capacidade de analisar fatos e situações, de estabelecer planos e ações e de assessorar a chefia, visando alcançar os objetivos de seu trabalho e de forma sistemática e prevendo as consequências. PRODUTIVIDADE (10) Capacidade de obter resultados positivos, considerando o grau de exatidão, correção e clareza dos trabalhos executados, em razão do empenho, dedicação, domínio técnico, entusiasmo, busca de autoconhecimento e compromisso com a instituição. RELACIONAMENTO INTERPESSOAL (10) Habilidade no trato com as pessoas, independente do nível hierárquico ou social, com demonstração de respeito, compreensão e gerência de conflitos interpessoais. ASSIDUIDADE (10) Demonstrada pela frequente e habitual disponibilidade do militar no local e horário de trabalho, se fazendo presente e em condições efetivas de execução das atividades, bem como pela capacidade de cuidar da própria saúde com a manutenção do condicionamento físico geral e de seu corpo, refletido no seu desempenho satisfatório e na apresentação pessoal. A defesa do autor juntou aos autos 38 (trinta e oito) folhas com atestados e receituários médicos, que comprovariam o comprometimento da saúde mental do autor, sendo que 13 (treze) documentos sugeriam o afastamento médico do militar, contudo apenas 5 (cinco) atestados foram efetivamente entregues no Núcleo de Assistência Integral à Saúde (NAIS) de sua Unidade, com um total de 50 (cinquenta) dias de afastamento homologados, todos estes atestados com datas posteriores aos fatos analisados neste processo ordinário. Consta ainda nos autos, na mensagem PA de protocolo n. 151186320140012172180-1711, à fl. 113, que o autor estava com umaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 dispensa médica homologada de 180 (cento e oitenta) dias pela Junta Central de Saúde (JCS), a partir de 12/12/2016, período este em que o militar era encarregado da SAD de Portaria n. 101.011/2017-16º BPM. A dispensa era do uso de armamento naquela época, porém com aptidão para o desempenho de atividades administrativas e procedimentos apuratórios como o que a ele foi confiado. É possível constatar que o autor realizava tratamento médico no período dos fatos e que estava sendo acompanhado pela JCS, que o periciou e o dispensou de determinadas atividades e atribuições, readequando sua atividade laborativa para as atividades administrativas. Os afastamentos do trabalho só começaram a ocorrer após a data da devolução da SAD da qual era o encarregado, não sendo hábeis para dispensá-lo de suas atribuições anteriores. Em relação à alegação da defesa de se submeter o autor à perícia psicopatológica, razão alguma assiste ao recorrente. Primeiro, porque a JCS já o havia periciado e o havia dispensado por 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 12/12/2016, estando apto para atividades administrativas. Segundo, porque os procedimentos em que se vislumbram a submissão de militares à realização de perícia psicopatológica se circunscrevem a policiais ou bombeiros militares submetidos a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) / Processo Administrativo-Disciplinar Sumário (PADS), senão vejamos: MAPPA Art. 248 - A realização de perícia psicopatológica, observando-se as orientações previamente expostas nos art. 173 a 177 deste manual, é de competência da JCS, que deverá observar, quando da submissão de militar ao referido procedimento, as normas internas que dispõem sobre Inspeções e Perícias de Saúde na IME. [...] § 2º - Todo militar submetido a PAD/PADS deverá ser encaminhado, no início do processo, pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD) ou encarregado, à SAS/NAIS para fins de avaliação clínica e também quanto à necessidade do seu encaminhamento à JCS para eventual submissão à perícia psicopatológica a que alude o art. 73 do CEDM. Como visto, o artigo 73 do CEDM, que motivou a sentença do juiz de primeiro grau que anulou a punição disciplinar por entender que havia fundadas suspeitas quanto à sanidade mental do autor, impondo-se o sobrestamento do processo administrativo, não levou em consideração de que se tratava de um simples Processo de Comunicação Disciplinar e, equivocadamente, lançou mão de um artigo que se refere especificamente a situações de militares submetidos a PAD/PADS, ou seja, que tem caráter de examinar e dar parecer, mediante processo especial, sobre a incapacidade de militar para permanecer na situação de atividade ou inatividade na IMEs, tendo como princípios o contraditório e a ampla defesa. O art. 73 está inserido no Título VI (Processo Administrativo- Disciplinar) e os artigos 63 a 73 dizem respeito a situações de militares submetidos a PAD/PADS, e não a Processos de Comunicação Disciplinar,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Aqui neste feito não temos um processo especial exoneratório, mas uma simples comunicação disciplinar em apuração, que não contempla em hipótese alguma, as condições estabelecidas pelos artigos 17 a 19 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013-PMMG/CBMMG. Com estas considerações, não se sustentam os argumentos da defesa do recorrente ao requerer a nulidade do PCD n. 116.633/2017-16º BPM e da punição disciplinar dele decorrente, tendo em vista que a realização de perícia psicopatológica não tem previsão legal nos processos de comunicação disciplinar. Neste contexto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, uma vez que fundamentada no artigo 73 do CEDM, que trata de situação de submissão a PAD/PADS, o que não se verifica no presente feito. Desta forma, o recorrente não conseguiu justificar a sua conduta, restando demonstrado o cometimento da transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II, do CEDM, decorrente do PCD n. 116.633/2017-16º BPM, de prestação de serviço de 1 (um) dia, com perda de 11 (onze) pontos em seu conceito funcional. O ato administrativo é válido, perfeito e acabado, não restando qualquer reparo. Nesses termos, dou provimento ao recurso de apelação. Determino oficiar à DRH/PMMG, após o trânsito em julgado, dando ciência da reforma da sentença de primeiro grau. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente dar provimento ao recurso interposto e preservar a sanção disciplinar imposta. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2020. Des. Rúbio Paulino Coelho Relato